Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento de que trata o Decreto-lei n. 911/1969 se inicia com a efetivação da busca e apreensão do bem garantido com alienação fiduciária e tem por objetivo consolidar o credor fiduciário na posse e propriedade do bem (art. 3o., §1o).2 – Diligência em endereço diverso ou conversão em execução. Extinção sem apreciação do mérito. Não efetivada a apreensão do bem, cabe ao credor indicar novo endereço ou pleitear a conversão do feito em execução (art. 4o. do Decreto-Lei 911/1969). Inviabilizada a apreensão do bem e ausente pedido de conversão, o provimento jurisdicional pleiteado é inadequado ao rito proposto, de modo que falta pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e falece ao autor o interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, incisos IV e VI do CPC.3 – Apelação conhecida e desprovida.
f